Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-02.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13o, DO CP. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. CRIME PRATICADO EM ABUSO DA RELAÇÃO DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. DANOS MORAIS. VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, inclusive com a perícia positivando as lesões decorrentes das lesões, o decreto condenatório deve ser mantido.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de Corpo de Delito, como ocorre na hipótese.
3. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art.61, inciso II, alínea “f”, do CP, na hipótese de lesão corporal no contexto de violência doméstica, pois o próprio tipo penal previsto no art. 129, § 9o, do CP já pune com maior severidade tal conduta.
4. Em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é possível arbitrar valor mínimo de indenização a título de danos morais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja o pedido expresso na denúncia ou pela parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.